Tribunal: TJPA
Processo: 0000657-72.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000657-72.2019.8.14.0401

RECORRENTE: RONALTH BRAGA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

D
IREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ART. 121, §2º, II C/C ART. 14, II DO CP. PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E ALTERNATIVAMENTE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LEGITIMA. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE FORMA INDUVIDOSA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA, POIS PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS. PEDIDO SUBSIDIARIAMENTE A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Requisitos verificados.

2. Para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa ainda na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ela deverá se mostrar livre de qualquer dúvida, o que não é o caso dos autos.

3. Para exclusão da qualificadora prevista no inciso II do parágrafo 2º do art. 121 do CP, imperiosa se mostra a manifesta improcedência da qualificadora, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso em sentido estrito.

10ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada de 17 a 25 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém – PA, 26 de abril de 2023.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RONALTH BRAGA COSTA
em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA (Num. 11073369 – pág. 1), nos autos da Ação Penal nº 0000657-72.2019.8.14.0401, a qual lhe pronunciou pelo crime de tentativa de homicídio, previsto no art. 121, §2º, I c/c art. 14, II, do CP, tendo como vítima JOÃO AIRTON OLIVEIRA DO NASCIMENTO.

Em suas razões recursais, sob o Num. 11073373 – pág. 1/5, o recorrente alega que não foram colhidos indícios suficientes de que agiu com
animus necandi
, pois a situação factual “
narrada na denúncia e colhida nos autos, mostra que o Recorrente tinha reais motivos para acreditar que havia iminência de agressão injusta
”, pois “
a vítima fez gesto de inserir a mão direita no interior de do console do carro, manifestamente dando a entender que estava armado, além do tom agressivo e de sua disposição anterior de fuga
”, agindo, assim, em legítima defesa putativa, devendo ser excluída a tipicidade do crime de homicídio.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma a decisão de pronúncia e declarar a absolvição do recorrente, fulcro no art. 415, inciso IV, do CP.

Caso ultrapassada a argumentação supra, o recorrente requer “
a desclassificação de tentativa de homicídio para legitima defesa do artigo 25 e artigo 23, II, ambos do Código Penal
”, pois reitera que não agiu com
animus necandi
e “
por vontade própria, sem qualquer circunstância alheia a sua vontade, somente agiu dentro do necessário
”.

Subsidiariamente pede a exclusão da qualificadora do inciso I, §2º do art. 121, do CP.

Em contrarrazões de Num. 11073378 – pág. 1/4, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, sustentando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade no caso concreto, bem como a correta incidência das qualificadoras e que não restou caracterizada de plano a excludente de ilicitude pela legítima defesa, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

O Ministério Público de 2º grau, apresentou manifestação sob o Num. 11587037 – pág. 1/5, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Segundo a denúncia ofertada sob o Num. 11073084 - Pág. 1/4, no dia 01/12/2018, por volta das 04:03h, na Travessa 14 de marco, Belém-PA, o acusado RONALTH BRAGA COSTA tentou assassinar a vítima João Airton Oliveira do Nascimento mediante disparos de arma de fogo.

A exordial acusatória arrazoa que segundo o inquérito policial a vítima estava em seu veículo Chevrolte Classic, cor preta, placa NSV-8728, na companhia de eu amigo Edilton Diniz dos Santos, o quando o acusado Ronalth Braga Costa, na direção do seu veículo HB20, cor branca, placa QEZ-0563, avançou o sinal vermelho e colidiu com o veículo da vítima. E, após a colisão, o acusado saiu de seu veículo empunhando uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra a vítima, e, em seguida, evadiu-se do local.

O recorrente foi pronunciado em 25/08/2022 (mídia ao ID Num. 11073368 a partir do minuto 00:05:05 e Num. 11073365 – pág.1), e almeja a reforma da decisão recorrida para que seja absolvido sumariamente, pelo art. 415, inciso IV, do CP, sob o argumento de que não agiu com
animus necandi
e sim em legitima defesa putativa. Alternativamente, pede a desclassificação para a legitima defesa prevista do arts. 23, inciso II e 25 do CP, e, subsidiariamente o afastamento da qualificadora do inciso II, do §2º, do art. 121, do CP.

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, conforme determinação o art. 413, do CPP.

Note-se que a fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a soberania dos veredictos, conforme disposição do art. 413, §1º, do CPP.

Diante disso, e do acervo probatório constate
dos autos, entendo existirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia

proferida contra o recorrente.

Com efeito, analisando os autos, verifico que o juízo ‘a quo’ fundamentou sua decisão nas provas que instruem o feito, cujos indícios de autoria indiciam que o recorrente é autor dos disparos de arma de fogo desferidos contra a vítima João Airton Oliveira do Nascimento.

Veja-se que a
materialidade do crime
pode ser facilmente verificada pelo laudo nº 2019.01.004299-TRA (Num. 11073087-pág.1/2), que atestou a existência de três cicatrizes arredindadas hipertróficas e hipercromicas nas regiões infraclavicular esquerda, infraclavicular direita, peitoral direita e escapular esquerda, cicatriz retrátil de 12 cm de extensão compatível com procedimento cirúrgico na região do antebraço direito, produzida por ação perfuro-contundente. E laudos nº 2019.01.001295-BAL (Num. 11073096 – pág. 2/5) de exame pericial técnico de micro comparação; nº 2019.01.001299-BAL de exame pericial técnico de potencialidade (Num. 11073097 – pág. 1/3); nº 2019.01.000506-FON (Num. 11073098 – pág. 1/7); e nº 2019.01.000109-CCV de perícia técnica de levantamento de local de crime sem cadáver (Num. 11073132 - pág. 1/20).

Quanto à
autoria delitiva
, também entendo restar suficientemente provado o indício de autoria, pelos depoimentos das testemunhas de acusação prestados perante juízo, dentre os quais destaco o depoimento da vítima
João Airton Oliveira do Nascimento
, que reconheceu o recorrente em juízo, e, declarou que no dia dos fatos estava na companhia de seu amigo Adilton e conduzia seu veículo Chevrolte Classic, cor preta, pela Rua dos Mundurucus no sentido São Brás com o sinal estava aberto para si, e quando passou o sinal, um veículo HB20, cor branca, que vinha pela Tv. 14 de Março avançou o cruzamento atingindo a lateral direta da frente do automóvel que conduzia. Relatou que após a colisão o recorrente desceu do carro para olhar os danos causados no veículo e, em seguida, sacou uma arma de fogo apontou em direção ao depoente e efetuou os disparos, fugindo do local em seguida. Relatou que não tentou ligar o seu veículo para fugir e estava dentro do carro quando foi atingido por 06 disparos da arma de fogo.

A testemunha
Edilton Diniz dos Santos
(mídias Num. 11073181 a 11073190) declarou que estava no carro junto com a vítima no momento do acidente e lembra que foi o carro conduzido pela vítima que bateu na traseira do carro de cor branca, e após a colisão ainda estavam dentro do carro quando viu uma pessoa caminhando em direção deles com uma arma de fogo em punho, momento em que se abaixou e ouviu de cinco a seis disparos de arma de fogo, os quais atingiram a vítima. Relata que quando se levantou o autor dos disparos não estava mais no local.

O informante,
Robert Braga Costa
(mídia Num. 11073367 - Pág. 1 a partir do minuto 00:08:45), irmão do recorrente, declarou que estava com o recorrente e Ana Flávia quando ocorreu o acidente, sentado no banco de trás e após a colisão Ana Flávia ficou desmaiada e ensanguentada. Declarou que quando o recorrente viu a esposa naquele estado, ficou desesperado, saiu do carro e efetuou os disparos de arma de fogo contra a pessoa que causou o acidente, João Airton. Relatou que em seguida o recorrente retornou para o carro e decidiram “abrigar” o veículo, depois chamaram um amigo para levar somente Ana Flávia, em seguida o depoente acompanhou o recorrente até um edifício de um amigo dele e somente depois foram para casa e chamaram o reboque para o carro. Declarou que ele e o recorrente viram quando o carro conduzido pela vítima estava dando ré para sair do local, e esclareceu que seu irmão pegou a arma de dentro do porta-luvas.

Ademais, o acusado
Ronalth Braga Costa
em seu interrogatório afirmou que efetuou os disparos com a arma de fogo, ainda que tenha alegado que agiu em legítima defesa.

In casu
, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Como é sabido,
para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa ainda na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ela deverá se mostrar livre de quaisquer dúvidas por parte do julgador, o que não é o caso dos autos.

In casu
, não há prova incontroversa apta a respaldar a versão do acusado de que agiu em legítima defesa putativa, pois não se vislumbra, de forma inconteste agressão injusta por parte da vítima a justificar a necessidade de defesa pelo réu, eis que as testemunhas ouvidas em juízo e que presenciaram o fato, não esclareceram incontestavelmente quanto a isto.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que deverá reconhecer e acolher a alegação de ocorrência da excludente somente se presente prova indubitável de que o pronunciado não agiu com
animus necandi,
o que não restou comprovado no presente caso na atual fase do feito, onde as provas dos autos o apontam como autor do fato delituoso.

Subsidiariamente, pugna a defesa pela exclusão da qualificadora prevista no inciso II do parágrafo 2º do art. 121 do CP, no entanto, de igual forma, entendo que não há como prosperar tal pedido.

No caso concreto, conforme descrito na denúncia e corroborado pelo contexto probatório contido nos autos, não há como se afirmar que o gravame possa vir a ser afastado nesta fase processual. Para tanto, destaca-se, que os depoimentos colhidos judicialmente não foram suficientes para afastar de forma inconteste a qualificadora.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida, impõe profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só pode ser afastada quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, deve prevalecer a qualificadora do inciso II do parágrafo 2º do art. 121 do CP e a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 26 de abril de 2023.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

Belém, 26/04/2023